Tribunal: TJSP
Processo: 1500352-82.2019.8.26.0626
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – RECURSO DEFENSIVO – Pleito exclusivo de absolvição por insuficiência probatória – Materialidade e autoria delitivas nitidamente demonstradas – Validade dos depoimentos prestados pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante – Pena e regime prisional bem fixados – Recurso desprovido.